Tribunal: TJMT
Processo: 1037155-11.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037155-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA BORGES NUNES - CPF: 064.124.844-00 (EXEQUENTE), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EXECUTADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EXECUTADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EXECUTADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EXECUTADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (EXECUTADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívida, fundamentada na Lei nº 14.181/2021 ("Lei do Superendividamento"). A autora alegou que as prestações dos empréstimos contratados com cinco instituições financeiras consomem 47% de sua renda líquida, comprometendo seu sustento e violando o limite de 30% previsto em lei, além de requerer o afastamento de mora e encargos moratórios. O magistrado de primeiro grau concluiu pela inexistência de comprometimento do mínimo existencial e julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as dívidas da autora comprometem o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos ao patamar de 30% da renda líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de superendividamento, segundo o art. 54-A, § 1º, do CDC, pressupõe a impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. O Decreto nº 11.150/2022, regulamentado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixa o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, salvo prova concreta em contrário.

5. A autora não demonstrou incapacidade de subsistência nem apresentou elementos que permitissem relativizar o valor regulamentar do mínimo existencial, conforme exige a legislação e a jurisprudência consolidada.

6. As parcelas de empréstimos não comprometem o mínimo existencial da autora, uma vez que, após os descontos das dívidas e despesas, os valores disponíveis superam, em muito, o limite de R$ 600,00 estabelecido pelos decretos supracitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O conceito de superendividamento, previsto no art. 54-A, § 1º, do

CDC, exige demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial,

cuja definição é regulamentada pelo Decreto nº 11.150/2022.

A apuração do comprometimento do mínimo existencial deve considerar

a renda mensal total do consumidor.

Não se aplica a limitação de descontos ao patamar de 30% da renda líquida quando ausente a demonstração de que as dívidas inviabilizam a

subsistência do consumidor.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 54-A; CPC, arts. 85, § 11; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT. Apelação Cível n. 1000722-29.2023.8.11.0034. Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes. J. 17/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia

Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Juliana Borges Nunes contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
, fundamentada na Lei do Superendividamento, ajuizada pela Recorrente em desfavor de 05 (cinco) Instituições Financeiras, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que se enquadra no conceito legal de superendividamento (art. 54-A, §1º do CDC) e que a sentença ignorou os débitos em sua conta corrente ao analisar o comprometimento da renda.

Assevera que a limitação a 30% deve incluir tanto descontos em folha quanto em conta corrente e que o caso em tela demanda aplicação da Lei 14.181/21 para preservar seu mínimo existencial

Diante dessas alegações, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida sua situação de superendividamento, bem como determinada a limitação dos descontos (contracheque e conta) a 30% da sua renda líquida, além da revisão dos com adequação das taxas de juros

As Instituições Financeiras apresentaram suas respectivas contrarrazões, da seguinte forma:

A AL5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (AL5 Bank) argumenta que a Apelante recebe cerca de 10 salários-mínimos e, portanto, demonstrou o comprometimento do mínimo existencial.

Destaca que a Lei do Superendividamento não prevê um limite fixo para os descontos e que a jurisprudência não permite a limitação de 30% para todas as dívidas.

Ressalta a regularidade dos contratos e a inexistência de abusividade na concessão dos créditos.

O Banco de Brasília S.A. (BRB), por sua vez, sustenta que a Apelante não demonstrou que seu superendividamento decorre de conduta abusiva do banco e que o comprometimento da renda com o BRB não chega a 5%, o que não justifica a necessidade de repactuação compulsória.

Invoca o princípio da boa-fé contratual, alegando que a Apelante assumiu livremente suas obrigações e não pode alegar impossibilidade de pagamento.

O Banco do Brasil S.A. defende o Princípio do
Pacta Sunt Servanda
, afirmando que os contratos foram livremente pactuados e devem ser cumpridos.

Além disso, argumenta que a Recorrente não demonstrou fato superveniente que justifique a revisão dos contratos e permitir tal revisão sem fundamento legal configura enriquecimento sem causa do devedor.

O Banco Santander (Brasil) S.A. afirma que a Apelante não conseguiu comprovar que se enquadra no conceito de superendividada exigido pela Lei 14.181/2021 e que não houve qualquer ilegalidade na concessão dos empréstimos, que justifique a repactuação.

Afirma que a limitação dos descontos não se aplica indiscriminadamente a todas as dívidas e que a revisão contratual só pode ocorrer em casos excepcionais.

A Caixa Econômica Federal (CEF) defende que a sentença deve ser mantida, pois a Apelante não demonstrou ilegalidade nos contratos firmados, não comprovou que os valores cobrados estão errados ou que os descontos comprometem sua subsistência.

Ressalta que os contratos seguem as normas bancárias e que os descontos respeitam os limites legais.

Em síntese, todos os bancos argumentam que os contratos foram legalmente firmados, sem abusividade, e que a Apelante não comprovou que os descontos comprometem seu mínimo existencial.

Além disso, sustentam que a Lei do Superendividamento não pode ser aplicada automaticamente ao caso, especialmente para limitar os descontos a 30%, o que impõe o não provimento do Apelo e manutenção integral da sentença recorrida.

A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita e, portanto, encontra-se dispensada da obrigação de recolhimento do devido preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Juliana Borges Nunes impõe-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
, fundamentada na Lei do Superendividamento, por ela ajuizada em desfavor de 05 (cinco) Instituições Financeiras, julgou improcedente o pedido.

Denota-se dos autos que a Apelante, servidora pública com renda líquida de R$ 10.270,77 (dez mil e duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos) ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas alegando superendividamento
.

Afirmou que contraiu diversos empréstimos consignados e pessoais que resultam em descontos mensais que alcançam o patamar de R$ 4.862,68 (quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), os quais comprometem 47% de sua renda líquida.

Ajuizou a mencionada ação com a pretensão de limitar os descontos a 30% de sua renda líquida e impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Os Bancos Apelados apresentaram defesa, sustentando a validade dos contratos e argumentando que o endividamento foi causado exclusivamente por culpa da Apelante, sem conduta abusiva das instituições financeiras.

Destacaram que a limitação de descontos em 30% aplica-se apenas a empréstimos consignados, excluídos os débitos em conta corrente e que o conceito de mínimo existencial ainda carece de regulamentação definitiva.

O juízo de primeiro grau julgou o pedido inicial improcedente, sob o fundamento de que a Apelante contratou livremente os empréstimos e que os descontos respeitavam o limite de 35% da renda líquida.

Inconformada, a Apelante interpõe este recurso, alegando que sua situação caracteriza superendividamento e requer a reforma da sentença recorrida.

Pois bem.

Da análise dos elementos da demanda, verifica-se que a Apelante aufere uma renda líquida mensal de R$ 10.270,77 (dez mil e duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos), ou seja, valor muito superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto 11.567/2023.

Além disso, o comprometimento de 47% de sua renda, alegado pela Apelante, não decorre exclusivamente de empréstimos consignados, mas também de débitos pessoais, os quais não estão sujeitos à limitação de 30% (trinta por cento).

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou, por intermédio do Tema 1085, o entendimento de que a limitação de descontos não se aplica automaticamente a débitos em conta corrente.

A Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para permitir a renegociação compulsória das dívidas de consumidores superendividados, tem como objetivo proteger aqueles que se encontram em situação de insolvência, sem condições de arcar com suas obrigações sem comprometer sua subsistência.

Em suma, a Lei do Superendividamento visa proteger consumidores de boa-fé que enfrentam dificuldades financeiras extremas. No entanto, para que a proteção seja alcançada, necessário demonstrar o seguinte:

1.

Boa-fé do devedor – O endividamento não pode ser fruto de irresponsabilidade financeira.

2.

Comprometimento do mínimo existencial – Deve haver comprovação de que o devedor não consegue pagar as dívidas sem comprometer o básico para sua sobrevivência.

No caso em análise, a Apelante não demonstrou estar em situação de superendividamento, pois seu salário líquido traduz o montante de R$ 10.270,77 (dez mil e duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos), portanto, ultrapassa em muito o conceito de mínimo existencial.

Além disso, a Apelante contraiu empréstimos de forma consciente e voluntária, sem comprovar abuso por parte das instituições financeiras e, por essa razão, não preenche os requisitos da Lei 14.181/2021, para repactuação dos contratos indicados.

Vê-se que não há evidências de que o endividamento da Recorrente a impeça de arcar com despesas básicas e, portanto, sua tentativa de utilizar a Lei do Superendividamento como fundamento para reduzir unilateralmente suas dívidas não encontra respaldo jurídico, especialmente, porque não comprovou que sua condição financeira compromete seu mínimo existencial, requisito essencial para a aplicação da mencionada lei, conforme pleiteado.

Nesse sentido, já se manifestou essa Câmara Julgadora. Confira:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LUCY LOPES DOS SANTOS BATISTA contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos, fundamentada na Lei nº 14.181/2021 ("Lei do Superendividamento"). A autora alegou que as parcelas de cinco contratos de empréstimos consomem 57% de sua renda líquida (R$ 2.114,57), comprometendo seu sustento e violando o limite de 30% previsto em lei, além de requerer o afastamento de mora e encargos moratórios. O magistrado de primeiro grau concluiu pela inexistência de comprometimento do mínimo existencial e julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as dívidas da autora comprometem o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos ao patamar de 30% da renda líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de superendividamento, segundo o art. 54-A, § 1º, do CDC, pressupõe a impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. O Decreto nº 11.150/2022, regulamentado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixa o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, salvo prova concreta em contrário.

4. No caso em análise, as movimentações financeiras da autora, comprovadas por extratos bancários, indicam a existência de outras fontes de renda além das pensões recebidas, incluindo depósitos via Pix, o que afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

5. A autora não demonstrou incapacidade de subsistência nem apresentou elementos que permitissem relativizar o valor regulamentar do mínimo existencial, conforme exige a legislação e a jurisprudência consolidada.

6. As parcelas de empréstimos não comprometem o mínimo existencial da autora, uma vez que, após os descontos das dívidas e despesas, os valores disponíveis superam o limite de R$ 600,00 estabelecido pelos decretos supracitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O conceito de superendividamento, previsto no art. 54-A, § 1º, do

CDC, exige demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial,

cuja definição é regulamentada pelo Decreto nº 11.150/2022.

A apuração do comprometimento do mínimo existencial deve considerar

a renda total mensal do consumidor e eventuais fontes adicionais de

recursos.

Não se aplica a limitação de descontos ao patamar de 30% da renda

líquida quando ausente a demonstração de que as dívidas inviabilizam a

subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Decreto nº 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10004221220248110041, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07/08/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 10024953920238110025, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24/09/2024. (TJMT. RAC 1000722-29.2023.8.11.0034. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes. Julgamento: 17/12/2024. Publicação: 27/12/2024).

Diante dessas considerações, entendo que a sentença encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho integralmente a sentença combatida.

Tendo em vista que a Apelante não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pelo Juízo de 1º Grau, deixo de majorá-los, pois inaplicável a disposição do art. 85, § 11, do CPC, nesses casos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025